Tribunal: CARF
Processo: 11131.001349/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA COM ENTENDIMENTO CONVERGENTE AO DE SÚMULA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de Súmula do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição. Além disso, não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Aplicabilidade do art. 118, §3° e § 12, III, c, do RICARF.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP 497/2010. INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é inaplicável à exportação, por se referir à base de cálculo relacionada estritamente à importação (valor aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010, data de publicação da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o, é que torna-se possível a sua aplicação.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.001349/2010-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.346 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA COM ENTENDIMENTO
CONVERGENTE AO DE SÚMULA. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de Súmula do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição. Além disso, não servirá como paradigma
o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do CARF. Aplicabilidade do art. 118, §3° e § 12, III, “c”, do
RICARF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP
497/2010. INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é
inaplicável à exportação, por se referir à base de cálculo relacionada
estritamente à importação (valor aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010,
data de publicação da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o, é que
torna-se possível a sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere à
possibilidade de aplicação da multa substitutiva do perdimento antes do advento da MP
497/2010, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.001349/2010-70
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
HISTÓRICO PROCESSUAL
Na origem, foi lavrado auto de infração composto das seguintes parcelas:
Crédito Tributário
Fundamentação Legal
Multa por utilização de notas fiscais
ideologicamente falsas e ocultação do efetivo vendedor
estrangeiro
Artigos 673, 675, inciso IV, e 689, incisos VI e XXII e §
1°, do Decreto n° 6.759/09 e artigos 73, §§ 1° e 2°, e 77
da Lei n° 10.833/03; art. 105 do Decreto-Lei
no 37, de 1966; art. 23, caput e § lo, do Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, este com a redação dada pelo art. 59
da Lei no 10.637, de 2002.
Multa por utilização de notas fiscais ideologicamente
falsas e ocultação do efetivo comprador estrangeiro
Artigos 673, 675, inciso IV, e 689, incisos VI e XXII e §
1 °, do Decreto n ° 6.759/09 e artigos 73, §§ 1° e 2°, e 77
da Lei n° 10.833/03; art. 105 do Decreto-Lei no 37, de
1966; art. 23, caput e § lo, do Decreto-Lei no 1.455, de
1976, este com a redação dada pelo art. 59 da Lei no
10.637, de 2002.
Multa por descrição incorreta ou
incompleta da mercadoria (DI no 06/11760864)
Art. 84, inciso I e § 1o, da Medida Provisória n° 2158-
35/
01, c/c art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.

A cobrança se refere a:
1. R$ 1.000,00 relativos a MULTA de 1% sobre o valor da mercadoria descrita na
DI de forma incorreta ou incompleta, sendo o mínimo da multa igual a R$ 500,00 por cada
adição, conforme dispõe o art. 84, inciso I, § 1o da Medida Provisória n° 2158-35/01.
2. R$ 9.566.873,12 relativos a MULTA de 100% sobre o valor da mercadoria
importada com utilização de fatura comercial ideologicamente falsa, por ocultação do efetivo
vendedor estrangeiro e subfaturamento, nas importações registradas no período de 01/01/2003 a
31/12/2007.
3. R$ 7.088.580,00 relativos a MULTA de 100% sobre o valor da mercadoria
exportada com utilização de notas fiscais ideologicamente falsas por ocultação do efetivo
comprador estrangeiro e subfaturamento, nas exportações das embarcações de que tratam os RE
n° 05/090888001 e 06/0422109001.
A multa de 100% sobre o valor da mercadoria, relativa às irregularidades
indicadas nos itens 2 e 3 acima, decorre da conversão de pena de perdimento em multa e foi
aplicada conforme dispõe art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66 combinado com o art. 23,
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

inc.V, § 3° do Decreto-Lei no 1.455/76, incluídos no ordenamento jurídico pela Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002:
DL no 37/66
Art.105 Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
VI estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado.
DL no 1.455/76
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
1° O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3° A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
Segundo o relatório fiscal, a INDÚSTRIA NAVAL S/A e INACE IATES LTDA
teriam se utilizado das empresas norte-americanas interpostas, OCEANTECH, ALL OCEANS,
JASFER, S&S SEAFOOD, para manipular preços e condições de pagamentos de suas operações
de comércio exterior. A fiscalização aduz que estas empresas foram registradas em Miami/EUA
com o fim especifico de "prestação serviços" de refaturar pedidos do grupo INACE, conforme
reconhecido pela própria sócia formal de uma destas empresas estrangeiras, ou seja, instruir
operações de importações com faturas comerciais e conhecimentos de transportes
ideologicamente falsos em nome dessas empresas norte americanas, muitas vezes com valores
subfaturados ou superfaturados.
O intuito, segundo a acusação fiscal, era de ocultar os verdadeiros compradores ou
vendedores no comércio exterior, por isso a fiscalização passou a indicar individualmente as
irregularidades encontradas em diversos documentos de importação e de exportação que os
caracterizariam como ideologicamente falsos ou com mera descrição incompleta da mercadoria.
Em impugnação, a empresa alegou: a) decadência; b) inexistência de ocultação do
efetivo comprador estrangeiro; c) inexistência de ocultação do efetivo Fornecedor estrangeiro; e
d) inexistência de sub ou superfaturamento das mercadorias importadas indicadas nas e-fls.24/42
do relatório fiscal.
A decisão da 2a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-25.066, e-fls. 2905-s, deu
parcial provimento ao apelo, com decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
PESSOAS VINCULADAS. CONCEITO ADUANEIRO.
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

Dentre outras hipóteses legais, consideram-se pessoas vinculadas quando uma delas,
direta ou indiretamente, controla a outra, ou seja, quando a primeira estiver, de fato ou
de direito, numa posição de impor limitações ou ditar ordens à segunda.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
VENDEDOR ESTRANGEIRO.
Configura interposição fraudulenta de terceiros na importação a substituição, mediante
simulação, do verdadeiro vendedor das mercadorias por aqueles nos documentos de
instrução do despacho aduaneiro de importação e na própria declaração de importação.
IMPORTAÇÃO. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE NOME.
FALSIDADE IDEOLÓGICA.
Caracteriza simulação de compra e venda de mercadorias, na importação, a operação em
que a pessoa que cedeu o seu nome para figurar como vendedora na declaração de
importação prestara, na verdade, apenas serviços típicos de agente de compra e venda,
incorrendo em falsidade ideológica o documento que lhe serviu de instrumento.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. USO DE
DOCUMENTO FALSO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA
DE PERDIMENTO. BASE DE CÁLCULO.
Considera-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, ou, no
caso de estas não serem localizadas ou terem sido consumidas, com a multa equivalente
ao respectivo valor aduaneiro, a ocultação do real vendedor das mercadorias, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, bem como a
falsificação, material ou ideológica, de qualquer documento necessário ao desembaraço
aduaneiro.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITORIAL. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente cientificado do lançamento, carece ao autuado alegar
cerceamento do direito de defesa em virtude de eventual falta de intimação, na fase
inquisitorial do procedimento fiscal, para apresentação de documentos que pudessem
fazer prova em seu favor.
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO IE
EXPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO NA. BASE DE
CÁLCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inaplicável, por falta de previsão legal relativamente à base de cálculo, a multa
decorrente da conversão da pena de perdimento das mercadorias, quanto aos fatos
geradores ocorridos antes da vigência da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de
2010.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DILIGÊNCIA. SANEAMENTO PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente cientificado da diligência requisitada pela autoridade
julgadora, descabe ao autuado alegar cerceamento do direito de defesa em virtude de
eventual discordância com o seu resultado.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. BASE LEGAL.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados conforme as regras estabelecidas no Código Tributário Nacional, que,
com o advento da Constituição Federal de 1988, que o recepcionou com o status de lei
complementar, detém a exclusividade para tratar de decadência tributária, não cabendo,
desde então, invocar-se o art. 139 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
para solucionar conflitos nesta matéria.
A DRJ/FOR decidiu o seguinte:
I) PRELIMINARMENTE
a) DECLARAR A NULIDADE, por vício material, do lançamento relativo à
multa decorrente da conversão da pena de perdimento das mercadorias, na exportação, para
EXONERAR a parcela do crédito tributário no valor de R$ 7.088.580,00, por falta de amparo
legal em sua constituição;
b) DECLARAR A NULIDADE, por vício material, do lançamento relativo à
multa decorrente da conversão da pena de perdimento das mercadorias, na importação, para
EXONERAR a parcela do crédito tributário no valor de R$ 62.250,60, por ofensa aos
pressupostos estabelecidos no art. 142 do Código Tributário Nacional;
c) DECLARAR A DECADÊNCIA do lançamento relativo à multa decorrente da
conversão da pena de perdimento das mercadorias, na importação, quanto aos fatos geradores
ocorridos em 2003 e 2004, para EXONERAR a parcela do crédito tributário no valor de R$
959.514,03; e
d) REJEITAR as alegações de cerceamento do direito de defesa:
i. Na impugnação, com relação à matéria autuada de subfaturamento;
ii. Na manifestação de inconformidade, após a diligência.
II) NO MÉRITO, julgar procedente em parte a impugnação, para:
i. MANTER a parcela do crédito tributário no valor de R$ 7.779.432,71, relativa à
parcela da multa decorrente da conversão da pena de perdimento das mercadorias, em virtude de
ocultação do real vendedor das mercadorias e de falsidade ideológica das faturas que instruíram
o despacho aduaneiro de importação.
ii. EXONERAR a parcela do crédito tributário no valor de R$ 705.931,92, relativa
à diferença da multa decorrente da conversão da pena de perdimento das mercadorias, na
importação, apurada com base em suposto subfaturamento das mercadorias, afinal não
comprovado;
i. EXONERAR a parcela do crédito tributário no valor de R$ 59.743,86, relativa à
multa decorrente da conversão da pena de perdimento das mercadorias, na importação, por falta
de subsunção dos fatos à hipótese legal relativamente à operação consubstanciada na Declaração
de Importação no 07/15375991, em que figurou como exportadora a empresa Merrem & La
Porte;
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

ii. EXONERAR a parcela do crédito tributário no valor de R$ 1.000,00, relativa à
multa por descrição incorreta das mercadorias, na importação, em virtude de tal exigência haver
sido absorvida pela pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa.
Contra a referida decisão foram interpostos recursos de ofício e voluntário, o
primeiro por ultrapassar o limite de alçada previsto no artigo 1o, da Portaria MF no 3, de janeiro
de 2008, vigente à época da prolação do acórdão e, o segundo por iniciativa da contribuinte,
pleiteando a anulação integral do Auto de Infração.
Acórdão Recorrido
O acórdão n° 3302-005.749, de 28 de agosto de 2018, deu parcial provimento ao
Recurso de Oficio, para restabelecer a multa de 1%, relativa a DI 06/11760864 e deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência das multas aplicadas relativas
às DI ́s registradas em data anterior a 15.12.2005. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
VENDEDOR ESTRANGEIRO.
Configura interposição fraudulenta de terceiros na importação a substituição, mediante
simulação, do verdadeiro vendedor das mercadorias por aqueles nos documentos de
instrução do despacho aduaneiro de importação e na própria declaração de importação.
IMPORTAÇÃO. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE NOME.
FALSIDADE IDEOLÓGICA.
Caracteriza simulação de compra e venda de mercadorias, na importação, a operação em
que a pessoa que cedeu o seu nome para figurar como vendedora na declaração de
importação prestara, na verdade, apenas serviços típicos de agente de compra e venda,
incorrendo em falsidade ideológica o documento que lhe serviu de instrumento.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. USO DE
DOCUMENTO FALSO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA
DE PERDIMENTO. BASE DE CÁLCULO. Considera-se dano ao Erário, punido com
a pena de perdimento das mercadorias, ou, no caso de estas não serem localizadas ou
terem sido consumidas, com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, a
ocultação do real vendedor das mercadorias, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, bem como a falsificação, material ou ideológica,
de qualquer documento necessário ao desembaraço aduaneiro.
DECADÊNCIA.
MULTA.
VALOR
DA
MERCADORIA
INTRODUZIDA
IRREGULARMENTE NO PAÍS.
Em se tratando de Auto de Infração para apurar a aplicação de multa calculado sobre o
valor da mercadoria introduzida irregularmente no país, a legislação de regência é a
aduaneira e não a tributária, uma vez que a exigência não tem natureza de tributo.
Assim, o prazo decadencial é estabelecido pelos arts. 139 do Decreto-lei n. 37/66 e 753
do Regulamento Aduaneiro, os quais estabelecem que o prazo para a constituição da
sanção é de 05 (cinco) anos e tem como termo inicial a data da infração.
PENA DE PERDIMENTO. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA DA
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
À
INSTRUÇÃO
DO
DESPACHO
ADUANEIRO.
MERCADORIA
NÃO
LOCALIZADA.
INFRAÇÃO
POR
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

DESCRIÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA DA MERCADORIA. MULTA
REGULAMENTAR
ESPECÍFICA.
NATUREZA
JURÍDICA
DISTINTA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Aplica-se concomitantemente com a pena de perdimento da mercadoria estrangeira que,
na operação de importação, seja utilizado documento falsificado necessário ao
processamento do despacho aduaneiro, que será substituída por multa equivalente ao
seu valor aduaneiro, se a respectiva mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, quando o importador omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, por tratarem-se de
infrações autônomas e de natureza jurídica distinta, inclusive em atenção a comando
legal permissivo.
Recurso Especial do Sujeito Passivo
No Recurso Especial, e-fls. 3.180 a 3.196, o Contribuinte suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente: (1) ao cabimento da multa
substitutiva do perdimento de mercadorias importadas mediante a interposição fraudulenta de
terceiros, com ocultação do real vendedor/exportador estrangeiro; (2) à necessidade de cabal
demonstração da infração aduaneira antes da imposição da penalidade, e; (3) à nulidade da autuação,
por prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório, decorrentes da subversão da ordem do
procedimento de fiscalização. Indica como paradigmas, respectivamente, os acórdãos de n°s 302-
38.079, 303-29.257 e 303-33.528.
O despacho de admissibilidade de e-fls 3216-s negou seguimento ao recurso:
Em relação à matéria 1:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
A dessemelhança fática e jurídica entre os julgados confrontados é gritante, pois
enquanto no caso concreto o colegiado entendeu que ficou comprovado o dolo e foi
interpretado e aplicado o art. 23, § 1° do Decreto-lei n° 1.455/76; no paradigma
colacionado o colegiado entendeu que não houve dolo e foi interpretado e aplicado o
art. 463, I do RIPI/98. que possui base legal no art. 83 da Lei n° 4.502/64 com a redação
dada pelo Decreto-Lei n° 400/68.
E, em relação às matérias 2 e 3:
O fato de as matérias das divergências 2 e 3 não terem sido abordadas pela decisão
recorrida inviabiliza a sua discussão pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que não
representa uma Terceira Instância de Julgamento, mas sim uma Instância Especial, cuja
atribuição é a uniformização da jurisprudência do CARF. Com efeito, não há que se
falar em "reexame" pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, se a matéria sequer foi
examinada no acórdão recorrido. Cabe registrar, por fim, que o efeito devolutivo
profundo não tem aplicação em sede de juízo especial, haja vista a competência
exclusiva de harmonização da divergência da CSRF.
Não houve interposição de agravo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

A Fazenda Nacional defende a possibilidade de exigência de multa decorrente da
conversão da pena de perdimento em casos de exportação anteriores à publicação da MP n°
497/2010, pois:
(i) A norma de sanção por descumprimento de dever instrumental, que poderia adotar
qualquer critério quantitativo condizente com sua finalidade sancionatória, não apenas o valor
aduaneiro. Poderia ter adotado como critério quantitativo o valor da operação, o valor venal do bem,
ou até mesmo fixado valor fixo de multa ou ad valorem.
(ii) O que fez a Medida Provisória no 497/2010 foi alterar a possibilidade de base de
cálculo de “valor aduaneiro” para “preço da mercadoria ou similar em condições de livre
concorrência”. Ao fazê-lo, contudo, não importou em declaração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade do formato anterior de multa. Apenas inseriu novo critério quantitativo, sem
jamais alterar o critério material da norma tributária sancionadora.
(iii) Pode-se observar que a aferição da compatibilidade da sanção tributária com os
referidos princípios conformadores importa em análise de constitucionalidade da lei tributária, o que
é vedado em sede administrativa, conforme preceitua o enunciado no 2 da Súmula do CARF.
(iv) E no tocante à decadência, entende que o disposto no art. 139 do Decreto-Lei no
37/1966 não se aplica ao caso concreto, haja vista que a disciplina da decadência tributária é matéria
afeita à lei complementar, nos termos da CF/88, e a referida lei tem natureza de lei ordinária.
(v) Como não se trata de lançamento por homologação, pois não há recolhimentos há
homologar, aplica-se a regra do lançamento de ofício, já que por ser autuação e não lançamento sua
natureza será sempre de ofício.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 3164-s deu seguimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, quanto às seguintes matérias: 1) possibilidade de exigência da
multa decorrente da conversão da pena de perdimento em casos de exportação anteriores à
publicação da MP no 497/2010 (Código 55.843.4377) – paradigmas 303-35.828 e 9303-004.220 ; e
2) decadência (Código 55.648.9999) – paradigma 9303-004.329.
Em relação à matéria 1, o despacho apontou que, enquanto no acórdão recorrido
restou decidido que nos casos de irregularidade verificada em exportações ocorridas antes do advento
da MP no 497/2010 não era possível aplicar a multa substitutiva da pena de perdimento; nos
paradigmas colacionados a decisão foi diametralmente oposta. A identidade fática entre os julgados
confrontados é manifesta, pois em todos foram analisadas exportações irregulares ocorridas antes do
advento da MP no 497/2010.
Em relação à matéria 2, nos dois casos de interposição fraudulenta, os colegiados
decidiram de maneira diametralmente oposta quanto às regras de decadência aplicáveis. Enquanto no
caso concreto foi aplicada a regra do regulamento aduaneiro (art. 139 do RA); no paradigma foi
aplicado o art. 173, I, do CTN. A similitude fática é manifesta e decorre do fato de os processos se
referirem a casos de interposição fraudulenta, em que foram aplicadas as multas equivalentes ao
valor aduaneiro em substituição do perdimento.
Em contrarrazões, e-fs. 3199-s , o Contribuinte requereu a negativa de provimento do
recurso fazendário.
É o relatório.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
1) Possibilidade de exigência da multa decorrente da conversão da pena de
perdimento em casos de exportação anteriores à publicação da MP no 497/2010
Relativamente à possibilidade de aplicação da multa substitutiva do perdimento em
operações de exportação realizadas antes do advento da MP no 497/2010, o acórdão recorrido negou
provimento ao recurso de ofício:
"(...) As exportações objeto do presente lançamento aconteceram no ano de 2005. No
entanto, nesta época a legislação que determinava a conversão da pena de perdimento
em multa não indicava a base de cálculo no caso de exportação, pois só se referia a
valor aduaneiro, que pelo AVA é conceito aplicado apenas na importação.
Esta omissão permaneceu até que a MP no 497, publicada em 27 de julho de 2010,
incluiu o valor constante na nota fiscal ou documento equivalente como base de cálculo
na exportação. A MP foi convertida na Lei no 12.350, de 2010, conforme transcrição
abaixo, onde se observa as mudanças ocorridas no § 3o em análise.
(...)
Assim por inexistência de base legal para aplicação da multa de conversão à época dos
fatos e, tendo em vista o disposto no art. 144 da Lei no 5.172, de 25 de março de 1966
(Código Tributário Nacional CTN) o qual estabelece que “O lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada”, considero o lançamento nulo, por vício
material, em virtude de erro insanável na aplicação da legislação tributária, devendo,
portanto ser excluída a parcela de R$ 7.088.580,00 correspondente ao total do crédito
tributário lançado na exportação. (...)"
Já o paradigma n° 303-35.828 consignou que:
Ementa:
PENA DE PERDIMENTO - CONVERSÃO EM MULTA REGULAMENTAR
PECUNIÁRIA. Nos termos do art. 23, inciso IV, §1°, do Decreto-Lei n° 1.455, de
07/04/76, uma vez ocorrido dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo, será o contribuinte punido com a pena de perdimento das mercadorias.
VALOR DA MULTA REGULAMENTAR. De acordo com o art. 23, inciso IV, §3°, do
Decreto-Lei n° 1.455, de 07/04/76, acrescido pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002,
decorrente da conversão da MP n° 66/2002, a multa deve equivaler ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido transferida a terceiro ou
consumida. EXPORTAÇÃO SOB CLÁUSULA FOB - ÔNUS DA PROVA. O
exportador poderá ser eximido de responsabilidade se for apresentada prova cabal de
que a mercadoria foi entregue ao transportador.
Trecho do voto
O processo em comento trata-se da acusação atribuída ao Recorrente de ter exportado
mercadorias embasadas em documentação com fortes indícios de irregularidades.
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

Face à ausência de documentação que comprovasse os transportes aéreos dessas
mercadorias pela empresa transportadora, foi-lhe aplicada a pena de perdimento,
posteriormente convertida em multa regulamentar, equivalente ao correspondente valor
aduaneiro da mercadoria.
(...)
Como as mercadorias não foram localizadas pela fiscalização, a conversão da pena de
perdimento em multa pecuniária é devida.
E o paradigma n° 9303-004.220:
Multa de Conversão do Perdimento. Irregularidade Associada à Exportação.
Aplicabilidade.
Valor equivalente ao valor aduaneiro não se confunde com o valor aduaneiro
propriamente dito.
Assim, não havia, à época da vigência da primeira redação do § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1455, de 1976, acrescido pela Lei no 10.637/2002, qualquer obstáculo
para a imposição de multa relativa à conversão do perdimento em pecúnia quando se
identificasse irregularidade na exportação.
Deveras, a mercadoria exportada, se considerada a origem, é a mesma importada, se
considerado o destino. Da mesma forma, o contrato de compra e venda é uno, com dois
polos diversos.
Consequentemente, é perfeitamente possível identificar o valor pelo qual a mercadoria
foi comercializada (valor de transação) e definir o quantum da multa relativa à
conversão da pena de perdimento.
Trecho do voto
Assim, restou caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois enquanto no acórdão
recorrido restou decidido que nos casos de irregularidade verificada em exportações ocorridas
antes do advento da MP no 497/2010 não era possível aplicar a multa substitutiva da pena de
perdimento; nos paradigmas colacionados, foi reconhecida a aplicabilidade da pena.
A identidade fática entre os julgados confrontados é manifesta, pois em todos
foram analisadas exportações irregulares ocorridas antes do advento da MP no 497/2010.
2) Decadência
O Acórdão recorrido aplicou a regra do art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 para a
contagem do prazo de decadência para a aplicação da multa substitutiva do perdimento e outras
multas aduaneiras:
DECADÊNCIA.
MULTA.
VALOR
DA
MERCADORIA
INTRODUZIDA
IRREGULARMENTE NO PAÍS.
Em se tratando de Auto de Infração para apurar a aplicação de multa calculado sobre o
valor da mercadoria introduzida irregularmente no país, a legislação de regência é a
aduaneira e não a tributária, uma vez que a exigência não tem natureza de tributo.
Assim, o prazo decadencial é estabelecido pelos arts. 139 do Decreto-lei n. 37/66 e 753
do Regulamento Aduaneiro, os quais estabelecem que o prazo para a constituição da
sanção é de 05 (cinco) anos e tem como termo inicial a data da infração.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

Já o paradigma n° 9303-004.329 consignou que a fraude na operação de comércio
exterior é cometida com o objetivo de sonegar tributos, por isso deve ser aplicada a regra
decadencial do CTN:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA Quando se trate de
lançamento de crédito tributário, consoante disposto nos arts. 113 e 139 do CTN,
imperiosa a observância de Lei Complementar, nos termos do art. 146, II daquele
código. Posição estampada na Súmula Vinculante no 08 do STF.
Trecho do voto
O presente caso diz respeito à pena de perdimento prevista no art. 23, V, e seu § 1o, do
Decreto-lei n. 1.455/1976, decorrente da ocultação dolosa do real importador. O tipo
infracional em discussão apenas requer a ocorrência da fraude ou de simulação, que
pode, inclusive, ser presumido nas condições estabelecidas no dispositivo. O
perdimento, quando impossível por não mais se encontrarem as mercadorias, converte-
se em multa pecuniária no valor daquelas. Claro está, a meu sentir, que a infração
imputada ao sujeito passivo não se limita a descumprimento de obrigação acessória
exclusivamente aduaneira, isto é, que nenhuma vinculação guarde com a obrigação
tributária principal relativa aos impostos devidos pela importação. De fato, deixa-se de
cumprir a obrigação de informar corretamente o responsável pela importação, com o
objetivo de sonegar os tributos devidos nesta ou na seguinte operação. Não vejo, por
isso, como atribuir-lhe natureza não-tributária. O que ela busca coibir é precisamente
uma conduta que pode levar ao recolhimento a menor de tributos, e no mais das vezes,
esse é precisamente o objetivo. É claro que se pode ponderar que para coibi-la talvez
bastasse a exigência desses tributos sonegados com uma penalidade a eles proporcional.
Assim, porém, não entendeu o legislador. Nessa linha, entendo que a obrigação
acessória malferida tem, sim, natureza tributária e, como tal, se submete ao regramento
do CTN, especialmente os seus arts. 113 e 139. Logo, na linha do que dispôs o e. STF
na Súmula Vinculante no 08, o prazo decadencial a ela afeto é aquele disposto no
art.173, I do codex, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
autoridade administrativa poderia proceder ao seu lançamento, nada havendo decaído
no presente caso.
Ocorre que o art. 118, §3°, do RICARF prescreve que não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a Súmula CARF 184.
Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, segundo o § 12, III, “c” não servirá como paradigma o acórdão que,
na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF.
Logo, o Recurso Especial não pode ser conhecido na matéria da decadência.
MÉRITO
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

Aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento aplicada nas exportações ocorridas
antes de 27/07/2010
A multa por conversão do perdimento na exportação foi aplicada em relação a
exportações no ano de 2005. No entanto, nesta época a legislação que determinava a conversão
da pena de perdimento em multa não indicava a base de cálculo no caso de exportação, pois só se
referia a valor aduaneiro, que é conceito aplicado apenas na importação.
Logo, a multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976, antes da redação dada pela Lei no 10.637/2002, é inaplicável à
exportação, por se referir à base de cálculo relacionada estritamente à importação (valor
aduaneiro).
Assim, apenas a partir de 28/07/2010, data de publicação da Medida Provisória no
497/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o,
é que se torna possível sua aplicação, ao prescrever multa equivalente ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente. Veja-se abaixo a evolução da legislação.
Redação à época dos fatos geradores:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
Redação após a edição da Medida Provisória no 497, de 28/07/2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Medida Provisória no 497, 27 de julho de 2010)
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.346 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001349/2010-70

Em suma, a multa por conversão da pena de perdimento na exportação tornou-se
aplicável apenas a partir de 28/07/2010 e, como dito acima, os fatos ocorreram em 2005, não
havendo previsão legal para sua exigência. Isso porque o art. 144 do CTN estabelece que o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Nesse sentido, o acórdão n° 9303-013.308, j. 17/08/2022:
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP 497/2010.
INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é inaplicável à
exportação, por referir-se à base de cálculo relacionada estritamente à importação (valor
aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010, data de publicação da Medida Provisória no
497/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao
citado § 3o, é que se torna possível sua aplicação.
Por conseguinte, voto por negar provimento ao Recurso Especial nesta matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere à possibilidade de aplicação da multa substitutiva
do perdimento antes do advento da MP 497/2010, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 3273
DF CARF MF
Original